Tribunal: STF
Processo: HC 220302
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, impetrado em favor de O.A.P.R., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental, no RHC nº 156.941/SP, relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narra a defesa que o paciente foi condenado como incurso no art. 129, § 1º, I, o CP, resultando na pena de 2 anos e 6 meses, em regime inicial fechado.



    Após a impetração do HC nº 651.895, foi concedida a ordem de ofício, para “redimensionar a pena do paciente relativamente como incurso no art. 129, § 1º, I, do Código Penal à pena de 1 ano e 2 meses, em regime inicial semiaberto" (doc. 3).



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese: a) a nulidade do processo, tendo em vista a deficiência da defesa técnica; b) a fixação do regime inicial aberto ou a conversão em prisão domiciliar, em razão da idade (65 anos) e da saúde debilitada (hipertensão, problemas pulmonares, e outros).



    Ao final, requer, a declaração de nulidade do processo, desde o recebimento da denúncia e, subsidiariamente, a a fixação do regime inicial aberto ou da prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR FALHA DA DEFESA. TEMA NÃO ENFRENTADO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO. FU NDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravante limitou-se a reiterar a tese já expendida, não logrando êxito em rebater o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2. Agravo regimental não conhecido” (doc. 3).



    Com efeito, verifico que é inegável, como referido pelo STJ, que o Tribunal estadual não se manifestou sobre as teses mencionadas pela defesa.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância e grave violação as regras constitucionais de competência (v.g. RHC nº 112.705/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/3/13). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente